Tribunal: TJDFT
Processo: 0720585-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO IMPENHORABILIDADE. ÔNUS EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O fundo de pensão em previdência privada complementar não poderá sofrer constrição judicial, caso tenha natureza alimentar.
2. A jurisprudência entende que a penhora de valores depositados em contas de previdência privada complementar deve ser auferida em cada caso concreto, de modo que a impenhorabilidade de tais valores somente é reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é utilizado para a subsistência do participante ou de sua família.
2.1. “Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC”. (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014)
3. Compete ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores. Art. 854, §3o, do Código de Processo Civil.
4. Necessária a penhora dos valores relativos à previdência privada, garantindo à parte executado o direito ao contraditório e ampla defesa, cabendo a ela demonstrar a impenhorabilidade dos valores.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.